Tribunal: TJBA
Processo: 8017020-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017020-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DAMIAO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO DA SILVA QUEIROZ, HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, HENRIQUE BURIL WEBER, RENATO DA SILVA QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS DOS RÉUS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA TABELA FIPE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO DA 2ª RÉ CONHECIDO PARCIALMENTE. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NA PINTURA E PANE MECÂNICA APÓS ENTREGA. FORNECEDORES QUE NÃO SANARAM O PROBLEMA. VÍCIO QUE DIMINUI SIGNIFICATIVAMENTE O VALOR DE MERCADO DO BEM. RECUSA INDEVIDA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO DEVIDAMENTE CORRIGIDO. ART. 18, §1º, II, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MAJORADA. DANOS MATERIAIS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Stellantis Automóveis Brasil Ltda., Fiori Veículos S.A. e recurso adesivo pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em razão da aquisição de veículo zero quilômetro com defeitos mecânicos e de pintura não sanados a contento. A sentença determinou a restituição do valor pago, limitada ao preço de veículo novo do mesmo modelo, além de condenar as rés ao pagamento de danos morais e materiais. As rés insurgem-se contra a restituição e as condenações por danos; o autor, por sua vez, busca a majoração dos danos morais e a devolução integral do valor pago, sem a limitação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o vício apresentado no veículo, não sanado no prazo legal, justifica a restituição do valor pago; (ii) estabelecer se a restituição deve ser limitada ao valor de mercado atual de veículo novo do mesmo modelo; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e qual o valor adequado; e (iv) verificar a existência de prova suficiente para a condenação ao pagamento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso de apelação da Stellantis, relativamente ao pedido subsidiário de aplicação da Tabela FIPE na restituição do valor pago não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada em primeiro grau.

3.2. A existência dos defeitos é incontroversa, corroborada por ordens de serviço, mensagens de whatsapp e fotografias, além da ausência de perícia técnica, cuja realização foi dispensada pelas rés, tornando as alegações do autor incontroversas quanto à persistência dos vícios.

3.3. Nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, o consumidor tem direito à restituição do valor pago quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias, sendo irrelevante a alegação de desvalorização natural do bem, pois o fornecedor não pode transferir ao consumidor o ônus decorrente da duração do processo.

3.4. A limitação imposta na sentença da restituição ao valor de mercado de veículo novo é indevida, por ausência de previsão legal e por contrariar o princípio da reparação integral, sendo devida a devolução do valor efetivamente pago em nota fiscal, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação.

3.5. A indenização por danos materiais no valor de R$ 458,00, relativa a supostos gastos com deslocamento para a concessionária, não encontra respaldo probatório nos autos, sendo indevida por ausência de comprovação.

3.6. O dano moral decorre da frustração legítima do consumidor que adquire um veículo novo com expectativa de qualidade e segurança e se depara com vícios persistentes e não resolvidos, sendo devida a reparação.

3.7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se desproporcional diante das circunstâncias do caso, devendo ser majorado para R$ 8.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em conformidade com precedentes do STJ e TJ-BA.

3.8. Mantém-se a obrigação do autor de restituir o veículo às rés livre de débitos e gravames, possibilitando a regular transferência de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Stellantis parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Recurso da Fiori Veículos S.A. desprovido.

Recurso adesivo do autor provido.

Tese de julgamento:

O exame de pedido subsidiário da 2ª ré em sede recursal é incabível, visto que não formulado em primeiro grau, em franca inovação nesta fase recursal, acarretando supressão de instância e violação ao contraditório.

O consumidor tem direito à restituição integral do valor efetivamente pago pelo veículo, independentemente da depreciação do bem ao longo do tempo.

A limitação do valor a ser devolvido ao preço de um veículo novo é indevida por ausência de previsão legal e por violar o princípio da reparação integral.

A ausência de prova do efetivo dispêndio com deslocamento até a concessionária impede o reconhecimento do dano material.

O vício não sanado em veículo novo configura dano moral indenizável, sendo devida a majoração do valor da reparação para R$ 8.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 18, caput e §1º, II; CPC, arts. 85, §11, 141, 326, 492.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1844433/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 15.10.2021.

TJ-BA, Apelação Cível 8001531-15.2016.8.05.0032, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 01.07.2025.

TJ-BA, Apelação Cível 0534284-03.2016.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 06.08.2024.

TJ-MS, Apelação 0001881-56.2011.8.12.0021, Rel. Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, 1ª Câmara Cível, j. 30.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017020-83.2019.8.05.0001,
em que figuram como apelante
CLAUDIO DAMIAO DOS SANTOS
e outros (2) e como apelada
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
o recurso da 2ª ré e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Fiori Veículos e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo do autor, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA